Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. HONORÁRIOS. PATRONO. PROCEDIMENTO JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Há interesse e legitimidade do causídico para recorrer da sentença que deixa de arbitrar seus honorários, porquanto presente procuração outorgada nos autos e os honorários constituem direito do advogado, com espeque no artigo 85, §14o do Código de Processo Civil.

2. Como regra, não haverá fixação de honorários sucumbenciais nos procedimentos de jurisdição voluntária, mormente porque desprovido de caráter contencioso ou litigioso. Entretanto, a jurisprudência excepciona esta regra em procedimentos nos quais há efetiva litigiosidade.

3. No caso dos autos, o autor instaurou a ação de alienação de coisa comum com a finalidade de alienação do imóvel e a ré, na resposta apresentada, embora tenha impugnado o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor, não opôs resistência e concordou com o pedido de alienação propriamente dito. Desta forma, não configurada a resistência da ré, apresenta-se inviável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor.

4. Apelo conhecido e desprovido.